Tribunal: TJSP
Processo: 1501943-26.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Artigo 147, do Código Penal e artigo 24-A, da Lei n 11.340/2006. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena e regime inicial semiaberto mantidos. Recurso não provido.